Tribunal: TJSP
Processo: 2174456-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas (primeira fase). Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cabimento. Inteligência do 2o do Decreto-Lei 911/69. Interesse de agir configurado. Decisão parcial de mérito. Honorários advocatícios. Fixação. Julgada procedente a primeira fase com a condenação à prestação das contas exigidas, o réu vencido, ainda que na primeira fase, deve arcar com os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas (primeira fase). Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cabimento. Inteligência do 2o do Decreto-Lei 911/69. Interesse de agir configurado. Decisão parcial de mérito. Honorários advocatícios. Fixação. Julgada procedente a primeira fase com a condenação à prestação das contas exigidas, o réu vencido, ainda que na primeira fase, deve arcar com os honorários advocatícios, em decorrência do princípio da sucumbência. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174456-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado ILSON NAKAMICHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
2

Voto no 10.743
Agravo de instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO ITAUCAR S.A.
Agravado: ILSON NAKAMICHI
Comarca: Barretos 1a Vara Cível Proc. n. 1002349-57.2020.8.26.0066
Juiz prolator da decisão: Dr. Claudio Bárbaro Vita
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas (primeira
fase). Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cabimento.
Inteligência do 2o do Decreto-Lei 911/69. Interesse de agir
configurado. Decisão parcial de mérito. Honorários
advocatícios. Fixação. Julgada procedente a primeira fase
com a condenação à prestação das contas exigidas, o réu
vencido, ainda que na primeira fase, deve arcar com os
honorários advocatícios, em decorrência do princípio da
sucumbência. Precedente do STJ. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
145/151 que, nos autos da ação de exigir contas (primeira fase), condenou o
requerido, ora agravante, a prestar contas em relação à venda do veículo descrito na
inicial, detalhando o valor da alienação e de todos os débitos envolvidos na
compensação de seu crédito, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado
da decisão, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar
(art. 550, § 5o e 551, do CPC). Sucumbência recíproca, tendo em vista que o autor
decaiu em parte do pedido, observando ser ele beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
Afirma o agravante que foi obrigado a prestar contas relativas à venda do
veículo, detalhando todos os débitos envolvidos na compensação de seu crédito. No
entanto, segundo seu entendimento, há interesse de agir em razão do pedido
formulado genericamente e em contrato relacionado à prestação de contas em
contrato de mútuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
3
Alega que o prazo de quinze dias para prestação das contas é exíguo,
ressaltando que muitos prestadores de serviços se encontram fechados, o que
dificultaria a obtenção dos documentos solicitados.
Sustenta a impossibilidade de prestação de contas em se tratando de
contrato de mútuo, cujo dever de exigir contas não surge em qualquer relação
contratual, posto que não há gestão de patrimônio.
Aduz, ainda, que não caberia a fixação de honorários advocatícios, por
tratar-se de decisão interlocutória de mérito.
Requereu o provimento do recurso para que fosse reconhecida a falta de
interesse de agir, extinguindo-se o feito ou a improcedência do pedido, afastando-se a
incidência dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requereu a concessão do
prazo de trinta dias para prestar as contas, a contar da intimação deste recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 17).
Contraminuta às fls. 183/195.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“(...) Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado do feito
uma vez que as questões controvertidas nos autos encontram-se
suficientemente elucidadas pelos documentos apresentados pelas
partes, devendo o magistrado responsável pela condução do feito
evitar a realização de provas ou diligência inúteis ou desnecessárias
ao deslinde da causa, em observância aos princípios constitucionais
da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. De início,
temos que a alegação da parte ré de falta de interesse de agir, diante
eventual inadequação da via eleita, se confunde com o mérito e será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
4
com este analisada. Prosseguindo, a presente ação, no tocante ao
pedido de indenização por danos morais, deve ser julgada extinta sem
resolução do mérito. Para a propositura da ação indenizatória, que
envolve processo de conhecimento, deve ser observado o
procedimento comum, conforme disciplinado nos artigos 318 e
seguintes do Código de Processo Civil. Já a ação de exigir contas é
prevista entre os procedimentos especiais, conforme disciplinado nos
artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. E assim prevê o
artigo 327, “caput” e § 1o, do Código de Processo Civil:"Art. 327. É
lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de
vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.§ 1o São
requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam
compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o
mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de
procedimento". Portanto, evidenciada a ausência de adequação para
os tipos de procedimento de ação indenizatória e da ação de exigir
contas, resta patente a impossibilidade de cumulação das duas ações
na forma apresentada pela parte autora. Nesse sentido: "AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C. INDENIZAÇÃO PORDANOS
MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. Cliente
que pede a prestação de contas referente aos valores levantados e
repassados pelo Escritório réu nos autos de Reclamação Trabalhista
ajuizada no âmbito da prestação de serviços, alegando atraso no
repasse de valores, com configuração de prejuízo material e moral.
SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito quanto ao
pedido indenizatório e de acolhimento do pedido de prestação de
contas, com o reconhecimento de saldo credor de R$ 4.723,82 e
consequente condenação do Escritório demandado ao pagamento
desse saldo à autora, com correção monetária a contar de fevereiro
de 2016 e juros de mora a contar de março de 2016 e até o efetivo
pagamento, aplicando a sucumbência recíproca. APELAÇÃO da
autora, que insiste na possibilidade de cumulação dos pedidos de
prestação de contas e de indenização por danos materiais e morais,
com o julgamento de procedência da pretensão indenizatória,
formulando pedido subsidiário de anulação da sentença com o
retorno dos autos à Vara de origem para exame do pedido de
indenização material e moral. APELAÇÃO do Escritório réu, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
5
pede a reforma da sentença para o decreto de improcedência,
arcando a autora com as verbas sucumbenciais, sob a argumentação
de ausência de saldo devido à autora por ausência de mora no
repasse dos valores levantados. EXAME DOS RECURSOS:
Cumulação dos pedidos indenizatório e de exigir contas que não se
mostra viável, por ausência de adequação dos tipos de procedimento,
"ex vi" do artigo 327, "caput" e § 1o, III, do CPC de 2015. Correta
extinção do pedido indenizatório sem exame do mérito. Sentença que
não padece do cogitado vício de nulidade. Escritório demandado que
comprovou o repasse dos valores levantados na Ação Trabalhista à
Cliente demandante poucos dias após o levantamento, prestando as
contas de maneira satisfatória. Ausência de saldo devedor, que afasta
a determinação de pagamento a esse título por parte do Escritório à
Cliente. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela
demandante, com majoração da honorária devida ao Patrono do
demandado para R$ 1.000,00,"ex vi" do artigo 85, § 11, do CPC de
2015. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DAAUTORA NÃO
PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1008087-73.2015.8.26.0010;
Relator(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 37a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2018; Data de
Registro: 25/05/2018).Assim, com relação ao pedido de indenização
por danos morais, de rigor a extinção da ação sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil. Quanto ao pedido de prestação de contas, a presente
ação é procedente. Muito embora o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1293558/PR,
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que “nos contratos de
mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a
ação de prestação de contas”, é certo que referido julgado não se
aplica ao presente caso. Isso se deve ao fato de não se tratar, o caso
em apreço, de revisão dos encargos decorrentes do contrato de
financiamento, mas de prestação de contas referente à vendado
veículo a terceiro para apuração de eventual saldo remanescente. O
artigo 2o do Decreto-Lei número 911/69 estipula que incumbe ao
credor fiduciário prestar contas em relação a eventual saldo
remanescente, após a venda do veículo em leilão:“Art. 2o. No caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
6
inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas
mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta
pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu
crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo
apurado, se houver, com a devida prestação de contas”. Assim, a
parte ré tem a obrigação legal de prestar contas ao autor, até mesmo
porque incontroverso nos autos o contrato firmado entre as partes, o
inadimplemento da parte autora, a busca e apreensão do veículo e a
venda deste pelo Banco réu, ante a ausência de impugnação
específica por este, somada aos documentos juntados com a inicial.
Este é entendimento pacífico da jurisprudência: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Exigir
Contas.
Primeira
Fase.
Consolidação da propriedade do veículo automotor em favor do
Banco réu ante a procedência da Ação de Busca e Apreensão.
Demandante que pretende compelir o credor fiduciário a prestar
contas referentes à alienação do bem a terceiro, para aferição de
eventual saldo remanescente. DECISÃO que julgou procedente a
Primeira Fase da Ação, com a condenação do Banco réu na
prestação de contas pleiteada, além do pagamento das custas e das
despesas processuais, bem ainda da verba honorária arbitrada em
dez por cento (10%) do valor da causa. INCONFORMISMO deduzido
no Recurso. EXAME: Pretensão de prestação de contas que tem
fundamento no artigo 2o, "caput", do Decreto-lei no 911/69, que
estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária. Existência
de relação contratual entre as partes que confere à autora o direito à
prestação de contas e esse dever ao Banco réu. Interesse processual
bem configurado. Dever de prestar contas bem reconhecido. Ônus
sucumbenciais que devem ser afastados, por se tratar de mera
decisão interlocutória. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Agravo de Instrumento
2273904-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Palmital - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)."AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
7
EXIGIR CONTAS PRIMEIRA FASE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Celebrado contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária referente a veículo Inadimplidas as parcelas avençadas
Consolidação da posse e da propriedade plenas do bem objeto da
garantia
em
favor
do
Requerido(Processo
número
1012799-16.2018.8.26.0006) Incumbe ao credor fiduciário prestar
contas em relação a eventual saldo remanescente do contrato de
financiamento, após a venda do veículo(objeto da garantia fiduciária)
em leilão (artigo 2o do Decreto-Lei número 911/69) Presente o
interesse processual
Cabível a condenação do Requerido à
prestação de contas
Decisão agravada julgou procedente a
primeira fase, para condenar o Requerido "a prestar, no prazo de 15
(quinze) dias, as contas referentes (a) à data e o valor da venda do
veículo Ford Ka FlexSedan, objeto da ação de busca e apreensão
processada sob o no 1012799-16.2018.8.26.0006; e b) ao saldo
devedor/credor relacionado ao respectivo contrato de financiamento"
RECURSO DOREQUERIDO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2018221-02.2020.8.26.0000;
Relator(a):
Flavio
Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro:07/04/2020)."Agravo de instrumento.
Ação de exigir contas. Bem recuperado em ação de busca e
apreensão baseada em alienação fiduciária. Venda do bem. Ausência
de informações ao Agravado. Ação de exigir contas que possui duas
fases distintas. Interesse de agir demonstrado. Decisão que julga
procedente a ação de exigir contas para determinar sua
apresentação. Decisão mantida. Retorno dos autos ao primeiro grau
para desenvolvimento da segunda fase com a discussão sobre as
contas após sua apresentação, a fim de que se tenha a apuração de
saldo.
RECURSO
DESPROVIDO".
(Agravo
de
Instrumento
2201378-12.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019).Assim, imperioso o acolhimento da pretensão inicial no
tocante à prestação de contas. Ante o exposto:1) JULGO EXTINTA,
SEM APRECIAÇÃO DOMÉRITO, a presente ação, com fundamento
no art. 485, VI do Código de Processo Civil, no que se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
8
pedido de indenização por danos morais, ante a incompatibilidade de
ritos; 2) JULGOPROCEDENTE a ação de exigir de contas em 1a
fase, condenando o requerido a prestar contas em relação à venda do
veículo descrito na inicial, com detalhamento do valor da alienação e
de todos os débitos envolvidos na compensação de seu crédito, no
prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora
apresentar, nos termos do disposto nos artigos 550, § 5o e 551, ambos
do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência
recíproca, arcarão as partes com o pagamento equitativo das custas e
despesas processuais. Não havendo compensação de honorários
advocatícios, segundo a nova disciplina dada ao tema pelo Código de
Processo Civil de 2015,condeno cada uma das partes ao pagamento
de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em R$
1.000,00 com fundamento no art. 85, §8o do Novo CPC, observando-
se a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita.
P.R.I.C.”
O art. 2o do Decreto-lei no 911/69, com redação dada pela Lei no
13.043/2014, dispõe que:
“No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário
ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário
prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento
de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.

Sendo assim, é dever do proprietário fiduciário, ou credor, prestar as
contas na forma prevista no mencionado dispositivo legal.
Nesse sentido, a regrar a ação para exigir contas, dispõe o art. 550 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
9
Código de Processo Civil que:
“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas
requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação
no prazo de 15 (quinze) dias”.
É cediço que a ação de exigir contas possui duas fases distintas, ou seja,
uma primeira, em que se discute sobre o cabimento e exatidão do requerimento da
apresentação das contas que, se reconhecido, dá ensejo a uma segunda fase, onde as
contas são, de fato, analisadas, inclusive com a apuração da existência ou não de
valores a receber ou a pagar.
No caso vertente, o autor, ora agravado, adquiriu em meados de julho de
2011 o veículo marca Peugeot, modelo 206 hatch, por meio de contrato com cláusula
de alienação fiduciária, se comprometendo a pagar sessenta parcelas mensais no
valor de R$ 668,28 cada. E, em decorrência de dificuldades financeiras que
atravessou, conseguiu honrar o pagamento de cinquenta e duas parcelas, sendo
proposta ação de busca e apreensão, o veículo apreendido, sem que prestasse as
contas com relação ao valor obtido com a venda do bem.
É indubitável que houve a apreensão do veículo objeto do contrato e sua
alienação, de rigor, portanto, a prestação de contas por parte da instituição financeira,
decorrendo da própria lei de regência, ou seja, do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 o
interesse de agir do agravado para apuração de eventual saldo credor em seu favor.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
Ação de exigir contas - Apuração de saldo devedor ou credor
decorrente de venda de veículo apreendido na ação de busca e
apreensão - Procedência da primeira fase Decisão interlocutória -
Cabimento de recurso de agravo de instrumento - Interesse de agir
configurado - Dever de prestar contas por disposição expressa do art.
2o, do Decreto-Lei 911/69 - Procedência da primeira fase mantida -
Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
10
2231352-60.2020.8.26.0000; Relator: Claudio Hamilton; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro:
16/12/2020)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Processo em que deduzida pretensão
de exigir contas julgado extinto, sem exame de mérito, por falta de
interesse de agir Solução que comporta reforma Nulidade da
sentença não reconhecida Interesse de agir, no entanto, presente na
espécie
Artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69
Veículo vendido
extrajudicialmente, mas sem informação adequada do valor de venda
e de possível saldo remanescente em favor da autora Dever de
prestar contas por parte da ré Apelação provida”. (Apelação Cível
1007775-88.2020.8.26.0506; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas fundada em
contrato de financiamento de veículo com pacto adjeto de alienação
fiduciária. Julgamento da primeira fase do processo. Sentença de
procedência do pedido. Insurgência do banco réu. Preliminar de falta
de interesse de agir que se confunde com mérito. Inconformismo que
não prospera. Apreensão de veículo dado em garantia de alienação
fiduciária em processo autônomo. Consolidação da propriedade em
mãos do credor fiduciário. Venda extrajudicial do bem.
Obrigatoriedade de prestação de contas sobre o valor auferido na
venda e eventual saldo remanescente Previsão expressa do art. 2o do
Decreto-Lei no 911/69 que impõe à instituição financeira o dever de
prestar contas após a alienação do bem, a fim de se apurar o saldo
contratual. Litigância de má-fé da ré não caracterizada. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento
2129467-03.2020.8.26.0000; Relatora: Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pindamonhangaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
11
Com relação à incidência de honorários advocatícios, diante da
necessidade da propositura de ação judicial para que sejam apresentadas às contas e
por se tratar de decisão parcial de mérito, é cabível a fixação dos honorários
advocatícios à parte vencida, que ofereceu resistência, apresentando contestação.
Esse entendimento foi adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstra o julgado a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE
MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação
de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados
e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação
ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em
05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir
se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de
exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases
distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de
prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas,
serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do
CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de
exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo
de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento;
se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou
se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial
será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração,
pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do
provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para
que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas
da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código,
afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o
mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174456-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10743
12
prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da
ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios
como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial
conhecido e provido”. (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe
19/11/2020)
Nestas condições, de rigor a manutenção da decisão hostilizada.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator